Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE QUE A QUANTIA PERTENCE A TERCEIRO. MÚTUO PACTUADO ANTERIOMENTE À CONSTRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao ser disponibilizado na conta bancária do Executado, o numerário encontrado passou a lhe pertencer, podendo ser alvo de bloqueio judicial para saldar dívida em ação executiva ou cumprimento de sentença.
2. Somente os argumentos de que firmou instrumento particular com terceira pessoa – contrato de mútuo – e de que o valor bloqueado pertence a ela não justificam eventual impenhorabilidade do valor constrito.
3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.